Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710305-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E S P A C H O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de NAIGSON VINICIUS BERNARDES FRANCISCO, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia nos autos n° 0704184-82.2020.8.07.0002, que decretou a prisão preventiva do paciente. O HC foi devidamente julgado pelo acórdão n. 1338530 (ID 25640085), tendo sido conhecido e a ordem denegada. Pela manifestação de ID 25905688, a Defensoria Pública requereu a ratificação do prazo recursal no registro do PJE, alegando a existência de erro nesse sentido. Colacionou captura de tela do painel do sistema PJE para a indicação do erro. Ocorre que não há nada a ser retificado em relação aos prazos recursais no PJE, pois o expediente indicado pela DPDF (Certidão 3073559 – Expedição Eletrônica de 10.05.2021) se referia à intimação sobre a inclusão do Habeas Corpus para julgamento em mesa. O prazo recursal está devidamente registrado no PJE, no que se refere à intimação do acórdão, constando que a DP teve ciência do acórdão em 24/05/2021, às 23:59:59, com início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente à intimação. Assim, nada a prover quanto à solicitação apresentada pela Defensoria Pública. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 14:00:35. ROBSON BARBOSA Desembargador